Tribunal: TJPA
Processo: 0800906-94.2024.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800906-94.2024.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: JUSCELINO KUBITSCHEK CAMPOS DE SOUZA

RECORRIDO: FRANCISCO NELIO AGUIAR DA SILVA, R S B C PRODUTOS E SERVICOS LTDA, MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO (“ZONA AZUL”). AUSÊNCIA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU LESIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária em face de sentença que julgou improcedente ação popular ajuizada com o objetivo de declarar a nulidade do contrato administrativo decorrente da Concorrência Pública nº 003/2023-SMT, destinado à concessão para implantação e exploração do sistema de estacionamento rotativo pago no Município de Santarém.

2.

Alegação de ilegalidade pela ausência de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), suposta inobservância de normas do Estatuto da Cidade, do Plano Diretor Municipal e da Lei nº 8.666/1993, bem como violação a princípios administrativos. Sentença de improcedência por ausência de demonstração de ilegalidade e lesão ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a implantação de sistema de estacionamento rotativo pago exige, como condição de validade, a prévia elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança; e (ii) se houve demonstração de ilegalidade do ato administrativo e de lesividade concreta ao patrimônio público aptas a amparar a procedência da ação popular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ação popular exige a presença concomitante de ilegalidade ou ilegitimidade do ato impugnado e efetiva lesividade ao patrimônio público ou a bem juridicamente tutelado, nos termos do art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal.

5. A exigência de Estudo de Impacto de Vizinhança depende de previsão específica na legislação municipal, não se aplicando de forma automática a toda atividade administrativa. Inexistência de comprovação de que o sistema de estacionamento rotativo se enquadre nas hipóteses legais de obrigatoriedade.
6. O Código de Trânsito Brasileiro atribui aos Municípios competência para implantar e operar sistemas de estacionamento rotativo pago, inserindo-se a medida no âmbito da organização do trânsito urbano.

7. Ausência de prova de dano concreto ao erário ou à moralidade administrativa, sendo insuficientes alegações genéricas para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida.

*Tese de julgamento*: 1. A exigência de Estudo de Impacto de Vizinhança depende de previsão específica na legislação municipal, não sendo obrigatória para a implantação de sistema de estacionamento rotativo pago, salvo expressa determinação normativa. 2. A procedência da ação popular exige demonstração concomitante de ilegalidade do ato administrativo e de lesividade concreta ao patrimônio público, não se admitindo presunções ou alegações genéricas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIII; art. 37; Lei nº 4.717/1965, art. 19; Lei nº 10.257/2001, arts. 36 e 37; Lei nº 8.666/1993, art. 6º, IX; CPC, art. 496, I; CTB, art. 24, X.

Jurisprudência relevante citada
: STF, entendimento consolidado quanto à necessidade de ilegalidade e lesividade para procedência da ação popular.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível nº 0800906-94.2024.8.14.0051,

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária Cível
, nos termos do art. 19 da Lei nº 4.717/1965, em razão da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Fazenda Pública da Comarca de Santarém/PA, nos autos da
Ação Popular com pedido de tutela de urgência
ajuizada por
JUSCELINO KUBITSCHEK CAMPOS DE SOUZA
em face do
MUNICÍPIO DE SANTARÉM, FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA e R S B C PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na origem, cuida-se de Ação Popular proposta com fundamento no art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal e na Lei nº 4.717/1965, por meio da qual o autor pretendeu a declaração de nulidade do contrato administrativo decorrente da Concorrência Pública nº 003/2023-SMT, cujo objeto consistiu na concessão para implantação, exploração, gestão e fiscalização do sistema de estacionamento rotativo pago denominado “Zona Azul”, nas vias públicas do Município de Santarém.

Sustentou o autor que o contrato firmado em 31 de outubro de 2023 entre a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito e a empresa R S B C Produtos e Serviços EIRELI-ME estaria eivado de ilegalidade, notadamente em razão da ausência de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), instrumento previsto nos arts. 36 e 37 da Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), bem como na Lei Municipal nº 20.534/2018 (Plano Diretor Participativo do Município de Santarém).

Alegou que a inexistência de referido estudo violaria os princípios da legalidade, moralidade administrativa, publicidade e eficiência (art. 37 da Constituição Federal), além de afrontar o art. 3º da Lei nº 8.666/1993, vigente à época da contratação, especialmente quanto à promoção do desenvolvimento nacional sustentável.

Defendeu, ainda, que o empreendimento teria sido implementado sem projeto básico adequado, em desconformidade com o art. 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666/1993, e que a ausência de planejamento técnico acarretaria potenciais prejuízos ao erário e à coletividade, tanto sob o prisma urbanístico quanto socioeconômico.

Em sede liminar, requereu o afastamento imediato da empresa concessionária da execução do serviço de estacionamento rotativo, com a suspensão de quaisquer pagamentos decorrentes do contrato, invocando o art. 5º, §4º, da Lei nº 4.717/1965. No mérito, postulou a declaração de nulidade do ato administrativo de concessão, bem como a condenação dos réus ao ressarcimento de eventuais danos ao erário.

O juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a citação dos réus.

O MUNICÍPIO DE SANTARÉM apresentou contestação, sustentando a legalidade do procedimento licitatório e do contrato administrativo, asseverando que a implantação do sistema de estacionamento rotativo pago encontra amparo no art. 24, inciso X, do Código de Trânsito Brasileiro, bem como na Lei Municipal nº 20.557/2019 e no Decreto nº 1.086/2021-GAP/PMS. Argumentou que inexiste previsão legal específica exigindo Estudo de Impacto de Vizinhança para a implementação do sistema de “Zona Azul”, por não se tratar de empreendimento edilício ou atividade potencialmente causadora de relevante impacto urbanístico.

A empresa R S B C Produtos e Serviços Ltda também apresentou contestação, defendendo a regularidade do certame, a inexistência de ilegalidade ou lesividade ao patrimônio público e a ausência de demonstração concreta de dano ao erário, requisito essencial à procedência da ação popular.

O réu FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA deixou de apresentar contestação.

O Ministério Público, atuando como fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela improcedência do pedido, entendendo não configurados os requisitos cumulativos da ação popular, especialmente a demonstração de ilegalidade e lesividade concreta ao patrimônio público.

Sobreveio sentença (ID 30339110), na qual o magistrado singular, julgou improcedentes os pedidos iniciais, por ausência de demonstração de ilegalidade ou lesão ao patrimônio público, determinando a remessa necessária ao Tribunal, nos termos do art. 19 da Lei nº 4.717/1965.

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes, ascendendo os autos a esta Corte exclusivamente por força do reexame necessário.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário, com fulcro no art. 496, I, do CPC.

Conheço da Remessa Necessária, uma vez que se trata de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, conforme disposto no art. 496, I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação popular exige, para seu êxito, a presença concomitante de ilegalidade ou ilegitimidade do ato impugnado e efetiva lesividade ao patrimônio público ou a outros bens juridicamente tutelados, conforme delineado no art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal.

No caso em exame, a controvérsia cinge-se à suposta obrigatoriedade de Estudo de Impacto de Vizinhança como condição de validade da implantação do sistema de estacionamento rotativo pago no Município de Santarém.

Entretanto, conforme bem delineado na sentença, a legislação aplicável não impõe, de forma genérica, a exigência de Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, para toda e qualquer atividade administrativa, cabendo à legislação municipal definir, de maneira específica, quais empreendimentos estarão sujeitos a tal exigência.

Posteriormente, observa-se que a Lei Municipal nº 20.534/2018 estabelece que o EIV será exigido conforme regulamentação específica do Poder Público Municipal, não havendo, nos autos, demonstração de que o sistema de estacionamento rotativo se enquadre dentre as hipóteses que demandam tal estudo.

Por outro lado, importa salientar que o Código de Trânsito Brasileiro confere competência aos Municípios para implantar, manter e operar sistemas de estacionamento rotativo pago, inserindo-se a medida no âmbito da organização do trânsito urbano, atividade típica da Administração Pública local.

Ademais, não se evidencia, no conjunto probatório, qualquer demonstração concreta de lesividade ao patrimônio público, à moralidade administrativa ou ao meio ambiente, sendo insuficientes as alegações genéricas trazidas pelo autor para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Por fim, o parecer do Ministério Público converge com tais conclusões, ao reconhecer a ausência de ilegalidade ou dano efetivo, reforçando a adequação da decisão de improcedência.

Dessa forma, a sentença deve ser integralmente mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais se mostram alinhados com a legislação aplicável e com a prova constante dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA,
mantendo a sentença em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatório

Belém, 19/05/2026